Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS CONTROVERTIDAS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por estudante de curso de Odontologia, confirmou tutela de urgência que determinou sua rematrícula no segundo semestre de 2024, validou as atividades acadêmicas realizadas no período e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido de restituição de valores. A autora alegou ter sido impedida de realizar a rematrícula em razão de cobranças que reputou indevidas, relacionadas à não aplicação de desconto contratual nas mensalidades, apesar de reiteradas tentativas administrativas de regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se foi legítima a negativa de rematrícula da estudante sob alegação de inadimplência; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição de ensino configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituição de ensino possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A alegação de inépcia da petição inicial quanto ao pedido de restituição de valores não prospera, pois a autora indicou o fato gerador da pretensão — a suposta não aplicação do desconto contratual — permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inexistir prejuízo à apelante, já que o pedido foi julgado improcedente.
5. Os elementos probatórios demonstram que a estudante buscou reiteradamente solucionar divergências financeiras junto à instituição, mediante abertura de protocolos administrativos antes do término do prazo de rematrícula.
6. A ausência de solução tempestiva das inconsistências financeiras evidencia falha na gestão administrativa da instituição de ensino, circunstância que não pode ser transferida ao estudante.
7. A instituição permitiu que a estudante frequentasse aulas e realizasse avaliações ao longo do semestre, revelando ciência acerca da continuidade das atividades acadêmicas e configurando comportamento contraditório ao posteriormente questionar a validade dos atos acadêmicos praticados.
8. A conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima que regem as relações contratuais.
9. O impedimento indevido de rematrícula em instituição de ensino ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, pois interfere diretamente na continuidade da formação acadêmica do estudante e gera insegurança quanto ao prosseguimento dos estudos.
10. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha administrativa da instituição de ensino na gestão de cobranças e na solução de divergências financeiras não pode justificar a negativa de rematrícula do estudante que buscou previamente regularizar a situação.
2. Permitir a frequência do aluno durante o semestre letivo e posteriormente questionar a validade das atividades acadêmicas configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.
3. O impedimento indevido de matrícula ou rematrícula em instituição de ensino caracteriza dano moral indenizável por afetar diretamente a continuidade da formação acadêmica do estudante.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330887, 0717309-97.2019.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 22.04.2021.